Tribunal: TJBA
Processo: 8013403-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013403-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA ISTEFANE SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARIADNA DO CARMO BOMFIM CERQUEIRA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR TEODORO ROSA, LUCIANA GOULART PENTEADO, ARIADNA DO CARMO BOMFIM CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR E DO CONDUTOR. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por CRISTIANO SOUSA DA SILVA e BIANCA ISTEFANE SILVA DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido durante corrida por aplicativo, com responsabilidade solidária reconhecida entre o motorista e a empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. O réu pleiteia a nulidade da citação, o afastamento de sua responsabilidade e a redução do valor indenizatório; a autora requer a majoração da indenização por danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) analisar se a citação do réu deve ser declarada nula por ter sido recebida por terceiro; (ii) definir se o réu deve ser responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido durante prestação de serviço de transporte por aplicativo; (iii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação realizada no endereço indicado pelo próprio réu em documentos oficiais é considerada válida, mesmo tendo sido recebida por terceiro, nos termos dos arts. 242, § 1º, e 248, § 1º, do CPC, especialmente porque o réu apresentou defesa tempestiva, o que afasta eventual prejuízo e consuma a finalidade do ato, nos moldes do art. 277 do CPC.

4.
A responsabilidade do réu, motorista cadastrado em plataforma de transporte, é objetiva, por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, e também solidária com a empresa fornecedora do serviço (art. 7º, parágrafo único, do CDC), sendo presumida sua culpa em colisão traseira, não ilidida por prova eficaz de excludente de responsabilidade.

5.
A alegação de mal súbito não foi comprovada por documentação médica idônea, sendo insuficiente para afastar o nexo causal, configurando-se, na hipótese, fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva do transportador (art. 734 do CC).

6.
A alegação de omissão de socorro ou culpa concorrente da vítima tampouco restou provada, sendo irrelevante para afastar ou atenuar a responsabilidade do réu à luz dos princípios protetivos do CDC e da jurisprudência sobre colisão traseira e falha na prestação do serviço.

7.
O valor fixado na sentença a título de danos morais e estéticos (R$ 10.000,00 para cada) mostra-se desproporcional diante da gravidade das lesões documentadas, da sequela estética permanente, do comprometimento funcional e da necessidade de cirurgia reconstrutiva, impondo-se sua majoração para R$ 50.000,00, como forma de assegurar os efeitos compensatório, pedagógico e punitivo da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório.

Tese de julgamento
:

1.
A citação recebida por terceiro em endereço indicado pelo próprio réu é válida quando este apresenta contestação tempestiva, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

2.
A responsabilidade civil do motorista e da empresa de transporte por aplicativo é objetiva, com presunção de culpa em colisão traseira não elidida por prova idônea de excludente.

3.
O fortuito interno, como mal súbito não comprovado, não afasta a responsabilidade do transportador por danos causados à passageira durante o serviço.

4.
A indenização por danos morais e estéticos deve observar a gravidade das lesões, a extensão das sequelas permanentes e o impacto na vida da vítima, podendo ser majorada para cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 734, 944 e 945; CPC, arts. 239, § 1º; 242, § 1º; 248, § 1º; 277; 373, II; 1.013, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, AI nº 50195903920248080000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível;
TJ-SP, Apelação Cível nº 10016400720188260417, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 26.04.2021;
TJ-PR, Apelação Cível nº 0003481-57.2018.8.16.0021, Rel. Juiz Ademir Ribeiro Richter, j. 13.03.2023.